Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-77.2019.8.11.0092
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – NEPOTISMO CRUZADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente prova do ajuste entre agentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consistente em nomeações recíprocas em alguma das hipóteses vedadas pela Súmula Vinculante no 13/STF, não se opera nepotismo cruzado.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000865-77.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO JULIEN - CPF: 704.646.691-20 (APELADO), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MATHEUS BARBOSA PAES GEROLOMO - CPF: 029.189.101-20 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETI GARCIA - CPF: 070.015.171-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – NEPOTISMO CRUZADO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
usente prova do ajuste entre agentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consistente em nomeações recíprocas em alguma das hipóteses vedadas pela Súmula Vinculante no 13/STF, não se opera nepotismo cruzado.

2. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO em desfavor de MARCO AURÉLIO JULIEN e ANTÔNIO DONIZETI GARCIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000865-77.2019.8.11.0092, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 112015482).

O Apelante sustenta que
o ex-prefeito Marco Aurélio Julien nomeou como Secretário de Indústria, Comércio e Turismo o Sr. Antônio Donizeti Garcia por este ser sogro da vereadora Márcia Antônia Buscariol, com objetivo de ter apoio político na Câmara Municipal de Vereadores. Argumenta que a nomeação violou os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tendo constituído ato de improbidade administrativa que está em desacordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, tal qual caracterizou a conduta prevista no art. 10, caput, e inciso I c/c 11, caput, e inciso I, da Lei n° 8.429/92. Discorre sobre a ocorrência do nepotismo cruzado, que se configura quando o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público com a finalidade de obter algum benefício.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Os Apelados, em contrarrazões, sustentam o não provimento do Recurso de Apelação (Id. 112015486).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 112628473).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que
o ex-prefeito Marco Aurélio Julien nomeou como Secretário de Indústria, Comércio e Turismo o Sr. Antônio Donizeti Garcia por este ser sogro da vereadora Márcia Antônia Buscariol, com objetivo de ter apoio político na Câmara Municipal de Vereadores. Argumenta que a nomeação violou os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tendo constituído ato de improbidade administrativa que está em desacordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, tal qual caracterizou a conduta prevista no art. 10, caput, e inciso I c/c 11, caput, e inciso I, da Lei n° 8.429/92. Discorre sobre a ocorrência do nepotismo cruzado, que se configura quando o agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público com a finalidade de obter algum benefício.

Com o fim de evitar a prática do nepotismo, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante no 13, com o seguinte teor:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas
, viola a Constituição Federal
.

Essa súmula vinculante impede tanto o nepotismo direto quando o cruzado,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
isto é,
a troca de parentes entre agentes públicos para que tais parentes sejam contratados diretamente, sem concurso, em
ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia
.

Ressalto, por relevante, que o nepotismo cruzado se caracteriza quando o
agente público nomeia pessoa ligada a outro agente público, enquanto a segunda autoridade nomeia uma pessoa ligada por vínculos de parentescos ao primeiro agente, como troca de favores, também entendido como designações recíprocas.

Esse tipo de nomeação encontra proibição, inclusive, no âmbito do Decreto no 7.203, de 4 de junho de 2010:

Art. 3
o
No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento, para:

(...)

§ 1
o
Aplicam-se as vedações deste Decreto também quando existirem circunstâncias caracterizadoras de ajuste para burlar as restrições ao nepotismo, especialmente mediante nomeações ou designações recíprocas, envolvendo órgão ou entidade da administração pública federal.

Com esses esclarecimentos, observo que a situação fática objeto deste julgamento não configura nepotismo, seja ele direto ou cruzado.

Isso porque inexiste
relação de parentesco entre o então prefeito de Alto Taquari/MT (Marco Aurélio Julien), enquanto autoridade nomeante, e o nomeado para a função de Secretário de Indústria, Comércio e Turismo (Antônio Donizete Garcia), circunstância que afasta a configuração do nepotismo direto.

Por sua vez, observo que
Antônio Donizete Garcia é sogro da vereadora Marcia Antônia Buscariol e, segundo o Apelante, restaria configurado nepotismo cruzado.

Essa afirmação, porém, não merece prosperar, considerando que o Apelante não apontou, de forma clara e objetiva, qual a vantagem auferida ou a ser auferida pelo nomeante Marco Aurélio Julien. Assim, ao que se vê o Apelante presume a má-fé na nomeação, pois não apontou, conforme afirmei, nenhum elemento objetivo para demonstrar eventual vantagem com o ato.

Como se sabe, por ser regra geral de direito, a boa-fé se presume, sendo que a má-fé deve ser provada. A má-fé não foi demonstrada, sequer indicada de forma clara e objetiva, tanto é que em seu Recurso de Apelação o Apelante se limita a afirmar a busca de ‘apoio político na Câmara Municipal de Vereadores’ (Id. 112015482).

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
NEPOTISMO – CARGO POLÍTICO – SÚMULA VINCULANTE No 13 – JURISPRUDÊNCIA NÃO UNÂNIME SOBRE A APLICABILIDADE – IRREGULARIDADES OU FRAUDES NAS NOMEAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A jurisprudência não é unânime quanto à aplicação da Súmula Vinculante n.o 13 do Supremo Tribunal Federal quando tratar-se de familiar do Chefe do Poder Executivo Municipal a cargo de natureza política, inexistindo indício de nepotismo cruzado. 2.
Ausente prova de ajuste mediante designações recíprocas nas nomeações de filhos de vereadores para cargos em comissão de outro Poder, não há que se falar em nepotismo cruzado
. 3. Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa (CR, art. 37, caput), que servem de fundamento à vedação do ‘nepotismo’, não impedem a contratação por prazo temporário de candidato aprovado em teste seletivo. 4. Sentença ratificada.

(N.U 0009545-34.2009.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
(Destaquei)

Também merece destaque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal onde se preconiza, ressalvada situação de fraude à lei, que a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo normativo do enunciado da Súmula Vinculante no 13 (RE 825682 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, julgamento em 10.2.2015, DJe de 2.3.2015).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE No 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante no 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido.
(Rcl 6650 MC-AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277)

No caso em julgamento, portanto, não restou configurada qualquer fraude à lei ou troca de favores e, frente a isso, inocorrente situação de nepotismo direto ou cruzado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 4.627/2013, QUE MODIFICOU A LEI 3.809/1999 DO MUNICÍPIO DE TUPÃ SP. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. GRAU DE PARENTESCO. AGENTES POLÍTICOS. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, IGUALDADE E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL.
(REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.133.118 SÃO PAULO)

Em síntese, a
usente prova do ajuste entre agentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, consistente em nomeações recíprocas em alguma das hipóteses vedadas pela Súmula Vinculante no 13/STF, não se opera nepotismo cruzado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022